Tribunal: TJBA
Processo: 8018142-67.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018142-67.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: BRUNO DOS SANTOS DEIRO e outro

Advogado(s)
:

APELADO: DEIROLINO FELIX DEIRO

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA TEIXEIRA BARBOSA, LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MAIORES (32 E 26 ANOS NESTE ENSEJO). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Exoneração de Alimentos proposta por genitor em face de seus dois filhos, ambos maiores de idade (32 e 26 anos, atualmente), determinando a cessação da obrigação alimentar.
Só um Réu compareceu em Juízo, tendo o outro sido revel. Ambos apelaram,
sustenta
ndo
nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, sob o argumento de ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, para especificação de provas, bem como defenderam a manutenção da pensão, por persistirem suas necessidades.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve nulidade processual por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, para manifestação acerca da produção de provas;
e
estabelecer se estão presentes os requisitos que justifiquem a manutenção da obrigação alimentar, em favor de filhos maiores de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto processual demonstra a regularidade das intimações realizadas, tendo os
Acionados
sido devidamente citados e representados pela Defensoria Pública, que
ofertou
contestação e teve ciência dos atos processuais subsequentes.

4. O
Magistrado
de origem intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, advertindo que pedidos genéricos seriam desconsiderados, ocasião
na qual
apenas um dos
A
utores se manifestou.

5. A declaração de nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 282, §1º, do CPC, circunstância não evidenciada no caso concreto.

6. A obrigação alimentar, decorrente do poder familiar, cessa com a maioridade civil, subsistindo, apenas excepcionalmente, quando comprovada a necessidade do
A
limentando e a possibilidade do Alimentante.

7. Atingida a maioridade, desaparece a presunção de necessidade, incumbindo aos filhos demonstrar a impossibilidade de prover o próprio sustento, ônus que não foi cumprido.

8. Os
A
pelantes possuem 32 (trinta e dois) e 26 (vinte e seis) anos de idade e não comprovaram incapacidade laborativa ou continuidade regular de estudos que justifi
cassem
a manutenção da pensão, sendo insuficiente a apresentação de matrícula em curso técnico, com duração de apenas quatro meses.

9. A jurisprudência admite a exoneração, quando inexistente prova de necessidade do
A
limentando maior e capaz, pois a obrigação não pode se tornar perpétua.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.
_____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 98, §3º, 186, §1º, 282, §1º, e 85, §11; CC, arts. 1.694 e 1.696.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, AP nº 50001246120178213001, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Primeira Câmara Especial Cível, j. 28.06.2024; TJ-MG, AP nº 50004542020238130043, Rel. Des. Raquel Gomes Barbosa, j. 17.12.2024; TJ-MG, AC nº 51372066120208130024, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 13.11.2023.

_____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n°.8018142-67.2022.8.05.0150
,

oriundos da
1
ª Vara de
Família, Sucessões, Órfãos e Interditos
da Comarca de
Lauto de Freitas
, figurando como Apelantes
B. DOS S. D. E OUTRO
, sendo

Apelado
D. F. D..

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.